Tribunal: TJBA
Processo: 8060783-30.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8060783-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: GUSTAVO ARAUJO OLIVEIRA e outros Advogado(s): ANDERSON JOSE MANTA CAVALCANTI, ALLEAN RERISON RODRIGUES DE OLIVEIRA IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DE MACAUBAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. MEDIDAS CAUTELARES INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado por A.J.M.C. em favor de G.A.O., contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Macaúbas/BA que converteu prisão em flagrante em preventiva, nos autos da Ação Penal nº 8000756-98.2025.8.05.0156. O paciente foi preso em flagrante pela prática de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, com apreensão de 160 gramas de cocaína (160 papelotes), 355 gramas de maconha fracionada, arma de fogo municiada e balança de precisão. Prisão homologada em 13/10/2024, denúncia oferecida em 14/03/2025, audiência de instrução realizada em 28/08/2025, estando o processo em fase de memoriais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos do caso; (ii) saber se há excesso de prazo na formação da culpa; (iii) saber se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos: expressiva quantidade de entorpecentes fracionados para comercialização, arma de fogo, balança de precisão e confissão do paciente sobre prisão anterior na mesma comarca, demonstrando atividade profissional de tráfico e reiteração delitiva. A segregação cautelar justifica-se pela garantia da ordem pública, considerando a periculosidade concreta do agente, o modus operandi estruturado e o alto potencial lesivo à coletividade local, atendendo aos requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP. Não há excesso de prazo na formação da culpa. O processo tramita regularmente, com atos sucessivos e justificados. Eventuais intercorrências não configuram desídia judicial, devendo o exame da razoável duração considerar as peculiaridades do caso concreto. As medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP são insuficientes para neutralizar o risco concreto de reiteração delitiva, sendo a prisão preventiva necessária, adequada e proporcional ao caso. Jurisprudência do STJ: "É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta do delito indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agente" (HC 261.128/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 11.04.2013). IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas Corpus conhecido, porém ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando lastreada em elementos concretos que demonstrem gravidade da conduta, periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva. 2. Não há excesso de prazo quando o processo tramita regularmente, sem inércia do Judiciário. 3. Medidas cautelares diversas são inviáveis quando insuficientes para acautelar a ordem pública." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 513.802/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.09.2019; STJ, HC 261.128/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 11.04.2013; STF, HC 191.874 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15.12.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8060783-30.2025.8.05.0000 , tendo como Impetrante o Bel. ANDERSON JOSÉ MANTA CAVALCANTI (OAB/BA 21.667), em favor do Paciente GUSTAVO ARAUJO OLIVEIRA, apontando, como autoridade coatora, o MM. JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MACAÚBAS/BA, nos autos da ação n° 8000756-98.2025.8.05.0156. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª. Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER O HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM nos termos do voto do Relator: